Tribunal: TJPA
Processo: 0008341-08.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008341-08.2016.8.14.0028
APELANTE: VALDEMAR DOS REIS BARROS

APELADO: JOSE MARTINS NETO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA A QUO CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1.Carência de provas. Insuficiência dos documentos juntados pelo autor. Apelo desprovido. A confirmação da sentença de extinção do processo com resolução de mérito com base no artigo 487, I, do CPC é medida que se impõe.

2.À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator recurso de apelação conhecido, porém, desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ-PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0008341-08.2016.8.14.0028

APELANTE: VALDEMAR DOS REIS BARROS

APELADO: JOSÉ MARTINS NETO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
VALDEMAR DOS REIS BARROS
, em face da r. Sentença proferida pelo D. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá (Id. Núm. 4566103), nos autos da

Ação de Cobrança proposta em face do réu/apelado
JOSÉ MARTINS NETO.

Colhe-se da peça de ingresso que o autor/apelante alega ter adquirido junto com o réu/apelado veículo automotor, ficando acordado que o réu/apelado pagaria uma quantia de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), 50% (cinquenta por cento) do valor do bem (Fls. 02-07, Id. Núm.4566084).

Informa que o réu/apelado não teria cumprido com sua obrigação na data avençada, ocasião em que o autor/apelante teria quitado o débito com o credor do veículo para evitar a busca e apreensão por inadimplência.

Que em razão do referido pagamento, o réu/apelado passou a ser devedor do autor/apelante e como garantia da dívida teria recebido do réu/apelado três cheques no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), cada um.

Alega que os cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos e que, por reiteradas vezes, tentou receber o valor que lhe era devido, sem, no entanto, obter êxito, pelo que ingressou com Ação de Cobrança.

Ao final, requereu a condenação do réu/apelado ao pagamento corrigido e atualizado do valor da dívida no montante de R$ 84.259,90 (oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos).

Regularmente citado, o réu/apelado apresentou contestação requerendo, preliminarmente, a inépcia da petição inicial pela ausência do contrato de compra e venda do automóvel e dos documentos originais do veículo, bem como pela falta de comprovação da vantagem percebida pelo réu/apelado desde a suposta aquisição do bem (Fls. 57-62, Id. Núm. 4566094).

No mérito, alega que o veículo nunca lhe foi apresentado e que, sem a posse do caminhão, se negou a realizar o pagamento dos cheques.

Afirma ainda que três pessoas diferentes teriam recebido os cheques para depósito e que não há nos autos prova capaz de sustentar o direito do autor/apelante.

Posteriormente, o autor/apelante apresentou impugnação à contestação alegando, em síntese, que as provas são suficientes para atestar os fatos alegados sobre a compra e venda do automóvel (Fls. 65-67, Id. Núm. 4566095).

Que durante 3 (três) meses depositou na conta do réu/apelado a quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para que ele pagasse diretamente ao antigo proprietário do veículo e o mesmo usava o valor em benefício próprio e não pagava as parcelas.

Alegou ainda que o réu/apelado reconhecendo a dívida, acordou com o autor/apelante em restituir o valor que usou em três parcelas no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) com cheque pré-datado, os quais retornaram por insuficiência de fundos.

Posteriormente, consta despacho determinando a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir (fl. 73. Id. Núm.4566096).

Em atenção aos termos do referido despacho o autor/apelante informou que não pretendia produzir provas e, sendo a matéria unicamente de direito, requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 75, Id. Núm.4566096).

Após regular trâmite processual foi prolatada a sentença recorrida extinguindo o processo com resolução de mérito, considerando que o autor/apelante não trouxe aos autos prova robusta para sustentar a existência da dívida e a inadimplência do réu/apelado, cujo dispositivo final assim dispôs,
in verbis:

“(...)

Isto posto, por tudo que dos autos consta, julgo improcedente o pedido proposto na presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do CPC). Condeno o autor nas custas, e honorários em 15% do valor da causa (art. 85, §2º, parte final, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado, o autor/apelante apresentou o presente recurso alegando que a importância reivindicada se traduz em uma obrigação de única e inteira responsabilidade do réu/apelado, provada pelos títulos executivos repassados ao autor/apelante (Id. Núm.4566108).

Afirma que o réu/apelado não cancelou os cheques, nem registrou qualquer ocorrência, e não anexou prova documental.

Pugna, ao final, pelo provimento do apelo, para reforma da sentença
in totum.

Contrarrazões ofertadas refutando todos os termos das alegações do apelante e reafirmando que não há nos autos prova capaz de ensejar o direito do autor/apelante (Id. Núm. 4566166).

Encaminhado a esta Egrégia Corte de Justiça, e sendo os autos regularmente redistribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

O Recurso está em condições de ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Nos autos da ação de cobrança o autor/apelante informa que adquiriu juntamente com o réu/apelado veículo automotor, devendo este pagar R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) autora/apelante. Que o réu/apelado não conseguiu quitar sua parte e passou ao autor/apelante 3 (três) cheques nos valores de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) cada e tais títulos foram devolvidos.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a inexistência de prova contundente nos autos capaz de comprovar a existência da dívida e a inadimplência do réu/apelado e julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, sob os seguintes fundamentos:

“Revendo a exordial, verifica-se que a parte autora delimitou o pedido e a causa de pedir; a narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, pautada nos fundamentos jurídicos elencados e, o pedido está devidamente especificado, inexistindo qualquer irregularidade e/ou defeito capaz de prejudicar o exercício do direito ao contraditório, na forma do art. 330, § 1º c/c art. 319, ambos do CPC. Inobstante, infere-se que a tese levantada toca o próprio mérito da lide. Por estas razões, afasto a preliminar.

Pois bem. A fase instrutória restou prejudicada, vez que as partes não apresentaram interesse na produção de prova.

Na espécie, o caderno probatório é totalmente incipiente, o que impõe a improcedência do pedido, a uma, por que o autor não juntou aos autos, prova do negócio jurídico afeto à aquisição do veículo; a duas, por que inexiste no feito, elemento fático probatório de que tenha o réu assumido obrigação de pagamento, na forma disposta na inicial; a três, por que (SIC) os cheques apresentados estão em nome de terceiros e neles não há endosso em favor do autor (pessoa física).

Desse modo, sob o ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), o autor não trouxe aos autos prova robusta no sentido de sinalizar a existência concreta da dívida e a inadimplência do réu.

(...)

Isto posto, por tudo que dos autos consta, julgo improcedentes o pedido proposto na presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do CPC). Condeno o autor nas custas, e honorários em 15% do valor da causa (art. 85, §2º, parte final, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

Após o prazo recursal, certifique-se e arquive-se com baixa.”

A r. sentença impugnada deu correta solução à lide e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, integrando-os ao voto.

Compulsado os autos, verifico que melhor sorte não socorre ao apelante, portanto injustificável o inconformismo verificado nas razões do recurso em exame, considerando que acostou documentação insuficiente para a comprovação de sua narrativa.

Senão vejamos.

O apelante/autor ingressou com Ação de Cobrança alegando que adquiriu juntamente com o apelado um automóvel, contudo, não há nos autos prova da realização do referido negócio jurídico, tampouco há comprovação de que a referida obrigação foi assumida pelo apelado/réu.

Não se torna ocioso lembrar, que, a simples alegação de um suposto fato, não é o suficiente para que o Julgador o enquadre na norma jurídica, o que só se torna possível através de provas inconcussas.

Faz-se necessária a observância dos termos do Código de Processo Civil quanto à distribuição legal do ônus da prova:

“Art. 373
.
O ônus da prova incumbe:

I
-
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Sobre a regra estabelecida no artigo 373, I, do CPC se manifesta Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. ” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. Daniel Amorim Assumpção Neves. 12.ed. Salvador. Ed. JusPodivm,2019).

No presente caso, não produziu o autor/apelante prova suficiente das assertivas lançadas na exordial, a teor do que dispõe a norma processual em vigência. Não se verificou nos autos contrato de compra e venda do veículo, documento do referido bem ou qualquer outra documentação capaz de provar que o réu/apelado tenha assumido qualquer obrigação perante o autor/apelante. Nesse sentido, cito julgados abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. No caso a autora ajuizou ação de cobrança alegando a pactuação de acordo com a parte ré, que não foi cumprido. Entretanto, a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo do seu direito, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida.
APELO DESOPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS- AC: 70082393604 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data do Julgamento:12/03/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação:08/09/2020) ”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR – 1ª Turma Recursal- 0004128-49.2018.8.16.0119 – Nova Esperança – Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 16.12.2019) ”

Deveria, pois, o apelante/autor, comprovar, efetivamente, as suas alegações, colacionando aos autos a prova necessária e irrefutável a confirmar a existência concreta da dívida e, igualmente, da inadimplência do apelado/réu.

Ademais, igualmente insubsistente a alegação do apelante/autor de que os cheques anexados aos autos são capazes de comprovar suas alegações, pois, conforme corretamente disposto na sentença combatida estão em nome de terceiros e não há endosso em favor do apelante/autor.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUES. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA, DE OFÍCIO. CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE ENDOSSO PELO BENEFICIÁRIO DOS TÍTULOS.
Tratando-se de cheque nominal, o mero portador do título não possui legitimidade ativa ad causam para proceder à cobrança do crédito representado pelo título, cuja transferência pressupõe o endosso.
Inteligência do art. 17 da Lei 7.357/1985 que não se verificou, na espécie. DE OFÍCIO, EXTINGUIRAM O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível nº 70080307135, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 21/02/2019).

Portanto, não há nos autos prova da relação jurídica aduzida pelo apelante e capaz de ensejar a obrigação do apelado.

E nenhum argumento trazido nas razões da apelação é capaz de afastar o entendimento firmado na decisão de primeiro grau.

Diante disso, não comporta reparo a respeitável sentença, que compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial, produzindo escorreita aplicação da norma ao fato.

Forte em tais argumentos
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença
a quo
, nos termos da fundamentação exposta.

Este é o meu voto.

Belém (Pa), 5 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/04/2021